Tribunal: STF
Processo: ARE 1504186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO PARA O CARGO DE ASPIRANTE. OFICIAL MÉDICO CARDIOLOGISTA. QUADRO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI 7.479/86 E NO EDITAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame



    1.Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com base no Tema 646 da repercussão geral, nas Súmulas 279 e 454 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. 



    II - Questão em discussão  



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a tese fixada no Tema 646 da repercussão geral, considerando-se o argumento do Recorrente de que não é razoável a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público para o cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 



    III - Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público e não destoa do que decidido no Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 678.112-RG.



    4. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso.



    5. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    IV - Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).